Tribunal: CARF
Processo: 13804.720545/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.720545/2014-36
ACÓRDÃO
2101-003.063 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENATO LEITE VIEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/11/2010
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DE PRAZO.
PORTARIA CARF.
O recurso voluntário é ato processual praticado no âmbito do Carf. Tanto o
é que o recurso voluntário, mesmo perempto, deve ser encaminhado ao
Carf para fins de julgamento da perempção, conforme determina os arts.
33 e 35 do Decreto no 70.235, de 1972. Portanto, a suspensão do prazo de
interposição de recurso voluntário deve estar em consonância com
Portaria editada pelo Carf e não pela Receita Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.063 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720545/2014-36
2
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente
o conselheiro Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56/59) interposto por Renato Leite Vieira em
face do Acórdão no. 10-67.864 (e-fls. 44/49), que julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente.
Em sua origem, o Processo Administrativo teve sua origem no Pedido de Restituição
de Imposto de Renda sobre ganho de capital de valores recebidos a título de indenização por
desapropriação de imóvel de sua propriedade, recolhido em 31/12/2010, código 4600, no valor de
R$ 17.449,06.
O Despacho Decisório proferido em 14/01/2019, pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em São Paulo (e-fls.20/23), indeferiu o pedido de restituição em razão de o recorrente
não ter utilizado o programa PER/DCOMP. O Despacho foi assim ementado:
Assunto: Pagamento Indevido ou a Maior
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA PER/DCOMP.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
Está sujeito a indeferimento sumário o pedido de restituição que não tenha sido
requerido mediante utilização do programa PER/DCOMP e não se enquadre nas
situações excepcionais, de impossibilidade de utilização ou existência de falha do
programa.
SOLICITAÇÃO INDEFERIDA
O contribuinte foi devidamente cientificado em 29/03/2019, pela via postal,
conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 28), e apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls.
31/41), onde argumentou que teria seguido o procedimento correto e que seu direito à restituição
do indébito não teria sido alcançado pelo prazo decadencial.
Como antecipado, a DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente.
O contribuinte foi cientificado do resultado do julgamento em 22/10/2018, pela via
postal, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 433) e apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
436/449), em 23/11/2018, reiterando os argumentos apresentados em sede de Impugnação.
O recorrente foi cientificado em 24/07/2020 (e-fls. 53) e em 20/09/2020,
apresentou seu Recurso Voluntário alegando:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.063 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720545/2014-36
3
 Tempestividade do recurso, considerando a suspensão dos prazos em razão
da Portaria RFB no. 4105/2020 e a emergência de saúde pública decorrente
da Covid-19.
 Alega que promoveu o pagamento do Imposto de renda sobre ganho de
capital (27/12/2010) em razão da desapropriação (30/11/2010) de uma
faixa de terras de sua propriedade, localizadas na cidade de Paulínia/SP.
 Que em 10/2013, constatou-se que o Imposto de Renda não seria devido,
uma vez que são isentos do Imposto de Renda sobre ganho de capital os
valores recebidos a título de desapropriação de imóvel, conforme
jurisprudência do STJ e Súmula 42 do CARF;
 Destaca que tentou apresentar o pedido de restituição via programa
PER/DCOMP e que teria ocorrido falha no sistema, de modo que concedeu
poderes para representante para consultar a Receita Federal sobre as
providências, e que teria sido aceito o pedido protocolado em 29/01/2014;
 O indeferimento do pedido de restituição ocorreu em 29/03/2019, de modo
que já não seria cabível a apresentação de novo pedido via PED/DCOMP,
pois já ultrapassado o prazo decadencial;
 Sustenta que não pode ser prejudicado pela falha no programa, pois
apresentou o pedido em formulário em papel, dentro do prazo decadencial,
não tendo agido com desídia;
 Sustenta, inclusive, que sequer seria possível fazer um novo pedido via
PED/DCOMP após a apresentação do pedido em papel, porque o programa
também apresentava mensagem de erro: Não pode ser feito novo pedido,
pois o crédito total já foi solicitado em processo administrativo”;
 Como o julgador demorou mais de 5 anos para julgar o pedido de
restituição, impediu que o recorrente apresentasse um novo pedido de
restituição dentro do prazo legal;
 Alega que houve cerceamento do seu direito de defesa, que seu direito ao
indébito não foi negado pelos julgadores e que a falta de apresentação do
formulário no programa PER/DCOMP seria o descumprimento de uma
obrigação acessória;
 Requer seja dado provimento ao recurso para acatar o pedido e determinar
a restituição dos valores pagos indevidamente pelo contribuinte; ou, que
seja reaberto o prazo para adequação do pedido.
Os autos foram encaminhados para o CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.063 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720545/2014-36
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
Inicialmente, deve-se analisar a tempestividade do presente recurso. O recorrente
foi cientificado em 24/07/2020 (e-fls. 53) e em 20/09/2020 apresentou seu Recurso Voluntário,
portanto, mais de trinta dias após a ciência da decisão de primeira instância.
O recorrente alega que o Recurso seria tempestivo, em razão da suspensão de
prazos e a previsão contida na Portaria RFB no. 4105/2020, que teria suspendido os prazos
processuais até 31 de agosto de 2020.
Pois bem.
Estabelece o artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972 que o recurso voluntário deve
ser apresentado em até trinta dias contados da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
É fato que a Receita Federal do Brasil (RFB) suspendeu os prazos para a prática dos
atos processuais, em razão da pandemia de COVID-19, até o dia 31/08/2020, conforme a Portaria
RFB no 543/2020, e alterações posteriores.
Contudo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) acompanhou o
posicionamento da RFB, através da Portaria CARF no 8.112, de 20 de março de 20201, com
alteração dada pela Portaria CARF no 10.199, de 20 de abril de 20202, suspendendo os prazos
processuais apenas até 29/05/2020.
Sendo assim, em 24/07/2020, quando o recorrente tomou conhecimento da
decisão de primeira instância, os prazos processuais não se encontravam suspensos no âmbito do
CARF. Dado que a suspensão perdurou apenas até 29/05/2020, quando o recorrente apresentou o
recurso, em 20/09/2020, seu prazo já se encontrava esgotado. O recurso é, portanto,
intempestivo e não pode ser conhecido.

1 Art. 1o Suspender, até 30 de abril de 2020, os prazos para a prática de atos processuais no âmbito do
CARF. Parágrafo Único. A suspensão a que alude o caput aplica-se, inclusive, ao prazo para a
caracterização da intimação ficta do Procurador da Fazenda Nacional, prevista no art. 79 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
2 Art. 1o Estender, até 29 de maio de 2020, a prorrogação dos prazos para a prática de atos processuais
até então estabelecida na Portaria CARF no 8.112, de 20 de março de 2020. Parágrafo único. A suspensão
a que alude o caput aplica-se, inclusive, ao prazo para a caracterização da intimação presumida do
Procurador da Fazenda Nacional, prevista no art. 79 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Art. 2o A suspensão dos prazos processuais de que trata a
presente portaria não alcança o pedido de retirada de pauta para sustentação oral previsto no §4o do Art.
61-A, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.063 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720545/2014-36
5
Vale ressaltar o posicionamento do Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior sobre o
tema, no voto do Acórdão no. 1201-005.305:

17. Portanto, em 13/07/2020, data da ciência do acórdão de manifestação de
inconformidade os prazos para interposição de recurso voluntário - ato a ser
praticado no âmbito do Carf - já não estavam mais suspensos.
18. A recorrente, por outro lado, invoca a Portaria RFB no 4.105, de 2020, que
suspendeu os prazos perante a Receita Federal até 31/08/2020. Ainda que tal
Portaria não se aplique ao caso - reitero -, ela não socorre a recorrente,
porquanto trata da suspensão de atos processuais perante a Receita Federal, o
que não é caso dos autos. Veja-se:
(...)
Como dito, o recurso voluntário é ato processual praticado no âmbito do Carf.
Tanto o é que o recurso voluntário, mesmo perempto, deve ser encaminhado ao
Carf para fins de julgamento da perempção, conforme determina os arts. 33 e 35
do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. [...]
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de
segunda instância, que julgará a perempção.
Diante do exposto, considerando que, quando do recebimento da intimação do
resultado de julgamento da primeira instância, os prazos processuais não estavam suspensos, e o
recorrente não apresentou o recurso no interregno de 30 dias, não há como se admitir a
tempestividade do recurso.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 70
DF CARF MF
Original